Tribunal: TJBA
Processo: 0000724-57.2018.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Crime nº 0000724-57.2018.8.05.0228 Origem: Comarca de Santo Amaro-BA Apelante: Júlio Cesar Dos Santos Gomes Defensor Público: Matheus Augusto De Almeida Cardozo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael Macedo Coelho Luz Rocha Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, em razão de roubo cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, fato ocorrido em 03/05/2018, em estabelecimento comercial na cidade de Santo Amaro/BA. A sentença fixou pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa. A Defesa recorreu pleiteando: a) exclusão da majorante do concurso de agentes; b) redução da pena com base na confissão espontânea; c) falta de fundamentação quanto à majorante do uso de arma de fogo; d) isenção das custas e da pena de multa. II. Questão em discussão 1. Existência de provas suficientes para a manutenção da condenação e das majorantes aplicadas. 2. Possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão. 3. Fundamentação da escolha da majorante de maior gravidade. 4. Possibilidade de isenção de multa penal e custas processuais. III. Razões de decidir 1. A autoria e a materialidade do delito restaram inequivocamente demonstradas pelos depoimentos das vítimas, dos policiais e pela confissão do apelante. As armas foram apreendidas, periciadas e constatadas como aptas ao disparo. O apelante foi preso em flagrante, portando os bens subtraídos. 2. A tese de ausência de concurso de agentes é insubsistente. Restou comprovada a atuação conjunta e previamente ajustada entre o apelante e outro indivíduo, ainda que não identificado, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no HC 556720/MS). 3. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A confissão espontânea, embora reconhecida, não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e jurisprudência reiterada do STF (REsp 1.869.764/MS, Tema 158/STF). 4. A opção do julgador pela aplicação da majorante do uso de arma de fogo no percentual de 2/3 está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do CP, sendo descabida a pretensão de exclusão da referida causa de aumento. 5. Não há previsão legal para a isenção da pena de multa, sendo tal sanção parte integrante do tipo penal. A fixacão da multa atendeu às condições econômicas do apelante, conforme art. 49 do CP. Igualmente, a condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do CPP, devendo eventual pedido de isenção ser analisado na fase de execução (AgRg no AREsp 1309078/PI, STJ). IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Tese de julgamento: "1. É válida a aplicação da majorante do concurso de agentes, ainda que o corréu não tenha sido identificado, desde que comprovada a atuação conjunta e previamente ajustada." "2. É incabível a redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento na confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ." "3. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não comporta isenção, salvo autorização legal expressa." "4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 49, 60, 65, III, "d", 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 68, § único; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 556720/MS, DJe 12/08/2020; STJ, REsp 1.869.764/MS, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI, j. 23/10/2018; STF, Tema 158 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000724-57.2018.805.0228, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator